Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-09.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL. REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO SANADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO RECURSO.
1. De acordo com o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Constatado que o acórdão se manifestou pelo acolhimento da tese defensiva para reduzir o valor da indenização a ser paga à ofendida, mas, manteve o valor estabelecido na sentença, impõe-se o acolhimento do recurso para sanar a contradição.
3. Recurso provido com efeitos modificativos.